Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DITA DE CUMPRIMENTO IMPOSSÍVEL. RESISTÊNCIA APRESENTADA COM JUSTIFICATIVA NÃO RECONHECIDA LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO ANTERIORMENTE APRECIADA E REJEITADA. MATÉRIA PRECLUSA. INTERESSE MANIFESTO EM POSTERGAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. MULTA PREVISTA NO ART. 774, IV DO CPC. INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 774, IV, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que resiste injustificadamente às ordens judiciais.

2. Cabível a aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça em se tratando de descumprimento reiterado de ordem judicial, mormente quando provimento judicial anteriormente proferido certifica a ilegitimidade da justificativa apresentada pelo devedor para não cumprir a obrigação de fazer a ele imposta. Matéria preclusa. Resistência indevida a revelar evidente interesse de postergar o cumprimento do comando judicial a que está sujeito o devedor/agravante.

3. Recurso conhecido e desprovido.